Tribunal: TJBA
Processo: 0501053-48.2018.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Barreiras Recurso em Sentido Estrito nº 0501053-48.2018.8.05.0022 Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Amanda Vieira Abreu Recorrido: Genivaldo da Mata Santana Advogado: Diego Ribeiro Batista (OAB/BA 28.675) Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que, nos autos de ação penal por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, declarou extinta a punibilidade do recorrido, com fundamento em prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva, calcada em pena hipotética inferior a dois anos. II. Questão em discussão Determinação sobre a admissibilidade jurídica da prescrição penal em perspectiva ou virtual, não prevista legalmente, como fundamento para extinção da punibilidade antes de trânsito em julgado de decisão condenatória. III. Razões de decidir 1. A decisão de primeiro grau afronta a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, em especial a Súmula 438 do STJ, segundo a qual "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética". 2. A extinção da punibilidade exige previsão legal expressa, sob pena de violação aos princípios da legalidade (CF, art. 5º, II) e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV). 3. A presunção de aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas é incabível na fase processual inicial, notadamente em face da necessidade de instrução probatória para avaliação da conduta, personalidade do agente e natureza e quantidade da substância entorpecente (Lei nº 11.343/2006, art. 42). 4. O cálculo do prazo prescricional deve observar a pena máxima em abstrato prevista no tipo penal imputado (CP, art. 109, inciso I), sendo no caso de 20 anos, o que afasta a ocorrência da prescrição. 5. A decisão impugnada antecipou juízo de mérito, comprometendo a função jurisdicional de apuração da verdade real. IV. Dispositivo e tese RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão de primeiro grau cassada. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação penal. Tese de julgamento: "1. A prescrição da pretensão punitiva deve fundamentar-se na pena cominada em abstrato ou concretamente aplicada em decisão condenatória transitada em julgado, sendo vedada a adoção de projeção hipotética de reprimenda para fins de extinção da punibilidade." "2. A prescrição em perspectiva, também denominada virtual ou antecipada, é incompatível com o princípio da legalidade penal e inadmissível à luz da jurisprudência consolidada do STF e STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos II, LIV e LV; CP, arts. 107, IV; 109, I e V; 110; CPP, art. 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 438; STF, RE 602527 (Tema 239), Rel. Min. Cezar Peluso, j. 19.11.2009; TJCE, Apelação Criminal nº 0002203-18.2009.8.06.0117, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, j. 04.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0501053-48.2018.8.05.0022, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso Ministerial para CASSAR a decisão de primeiro grau que declarou extinta a punibilidade do recorrido com fundamento na prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator